Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732840-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre as preliminares arguidas (Inovação Recursal e Matéria Preclusa) no bojo de contrarrazões (ID 40988699). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator